Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734087-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0724922-55.2024.8.07.0001 – ids 207059465; 207656126 – EmD improvidos), que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o levantamento dos valores depositados judicialmente, sob o fundamento de exigência de se aguardar o trânsito em julgado ou a prestação de caução idônea (CPC 520, IV) e afastou a aplicação, ao caso, do Tema STJ 677, porque a executada efetuou o depósito com o intuito de pagamento do débito e não de garantia da execução. Alega, em suma, ofensa ao CPC 521, I, pois a caução é dispensada para levantamento de verba de natureza alimentar – honorários sucumbenciais – e inexistência de risco de grave dano, tendo em vista que a decisão exequenda não é objeto de recurso quanto aos referidos honorários, não havendo possibilidade de reforma, além de que a agravada anuiu com a liberação da verba. Requer a tutela de urgência para liberação dos valores. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator